Tribunal: TJSP
Processo: 2321732-56.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Extravio de bagagem
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
Agravo de instrumento. Gratuidade da justiça. Pessoa física. Criança representada por seu pai. Presunção de necessidade. Art. 99, §3o, do CPC. Benefício personalíssimo e que não deve considerar a renda e o patrimônio do representante legal. Benefício ora concedido. Recurso provido.